Tribunal: TJSP
Processo: 2266634-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de admissão no quadro cooperativo. Tutela recursal antecipada indeferida. Inconformismo. Acolhimento. Princípio das "portas abertas" que socorre o profissional médico, que demonstra preencher os requisitos técnicos necessários ao exercício da atividade, dentro de sua especialização, na condição de cooperado. Participação em processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de admissão no quadro cooperativo. Tutela recursal antecipada indeferida. Inconformismo. Acolhimento. Princípio das "portas abertas" que socorre o profissional médico, que demonstra preencher os requisitos técnicos necessários ao exercício da atividade, dentro de sua especialização, na condição de cooperado. Participação em processo seletivo que não pode, por si só, inibir o acesso que é, hodiernamente, reconhecido em favor daqueles profissionais que sequer se propõem a participar do certame. Decisão reformada. Recurso provido.